Tribunal: TJMT
Processo: 1023341-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1023341-60.2020.8.11.0041
RECORRENTE: H.M.C. – HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
Vistos.
O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar a devolução dos autos para novo julgamento. O trânsito em julgado da referida decisão foi certificado (id 132279697).
Ante o exposto, remetam-se os autos à Câmara de origem para o cumprimento da decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça